Tribunal: STF
Processo: RE 82016
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- Recurso extraordinário em causa de alçada (art. 306, IV do Regimento Interno). A indicação de u só acórdão do Supremo Tribunal não prova jurisprudência predominante par os fins do art. 308, caput. Orientação mantida pelo Plenário (RE 81.414, 28.5.75). Recurso não conhecido.